Tribunal: TCU
Processo: 021.761/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de débito e de multa, bem como a inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão de concessão irregular de aposentadorias por tempo de serviço.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela sra. Leda de Vasconcellos Lima em desfavor do Acórdão 1864/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Leda de Vasconcellos Lima, dada sua intempestividade; 9.2. esclarecer à embargante que, na hipótese de oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório, a peça será recebida como mera petição, sem prejuízo da análise de eventual cabimento da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, da Lei 13.105/2015; 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante.